Tribunal: TJMT
Processo: 1004879-97.2021.8.11.0007
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-19
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004879-97.2021.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Repetição de indébito, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Honorários Advocatícios, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[MARIA THAIS SABINO DE SOUZA - CPF: 064.345.701-12 (RECORRIDO), CARLOS EDUARDO BARBOSA DE LIMA - CPF: 020.522.651-55 (ADVOGADO), DORIVAL ADILSON BENETTE DE OLIVEIRA - CPF: 069.334.378-84 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRENTE), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO – nº 1004879-97.2021.8.11.0007 – Juizado Especial Cível de Alta Floresta - MT.

RECORRENTE: BANCO BMG S/A.

RECORRIDO: MARIA THAIS SABINO DE SOUZA.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida

EMENTA:

CONTRATOS BANCÁRIOS – EMPRÉSTIMO PESSOAL COM DESCONTO EM CONTA BANCÁRIA – CONTRATO CUMPRIDO NOS MOLDES CONTRATADOS – INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO – PEDIDO QUE DEVE SER INDEFERIDO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

Não há indícios de conduta ilícita quando os descontos efetuados pela instituição financeira foram realizados conforme previsão contratual.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que determinou ao recorrido que proceda a restituição a recorrida dos valores indevidamente descontados excedentes a 30% (trinta por cento) do benefício previdenciário auferido nos meses de agosto e setembro de 2021 bloqueados integralmente na conta bancária (conta n. 64913795, Agência n. 61), decorrentes de empréstimo pessoal contratado pela recorrida junto à instituição financeira recorrente.

Em suas razões recursais, a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.
Da ausência de conduta ilícita – Da regularidade na cobrança.

2.
Da impossibilidade de restituição do indébito.

A parte recorrida não apresentou suas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.

Da ausência de conduta ilícita – Da regularidade na cobrança.

Pois bem. No tocante a tal tese recursal, entendo que merece acolhida a pretensão da parte recorrente, isto porque, na espécie, verifica-se que os empréstimos foram pactuados com a instituição financeira recorrente nas modalidade
empréstimo pessoal com desconto em conta bancária
, em que a consumidora tinha plena ciência de que a contratação de tais mútuos bancários ocasionaria o desconto de valores em conta corrente.

Ressalto ainda, que os empréstimos com débito em conta corrente constituem mera faculdade dos consumidores, cabendo a estes à análise da sua capacidade financeira para honrar com os compromissos assumidos.

Com efeito, tenho que não mostra-se abusivo o desconto efetuado na conta bancária da parte recorrida, eis que, decorrente de empréstimo contratado de forma espontânea, não se tratando de consignação em folha de pagamento.

Nesse sentido é o atual posicionamento do STJ:

“conjuntamente com prestações de outras obrigações firmadas com terceiros, conforme extrato que instrui a exordial, têm expressa previsão contratual e ocorrem posteriormente ao recebimento dos proventos do autor da ação, não caracterizando, pois, consignação em folha de pagamento” (REsp 1586910/SP – Relator: Luis Felipe Salomão – Julgamento em 29/08/2017)

Ademais, importa ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça em 22 de agosto de 2018, cancelou a sumula Súmula 603, justamente em razão das interpretações equivocadas, onde se vedava qualquer desconto realizado em conta corrente, mesmo ante a prévia autorização concedida pelo correntista.

Por isso, sem qualquer embargo pessoal ao respeitável entendimento exposto pelo Ilustre prolator da sentença fustigada, todavia, no caso em testilha, penso que nenhuma responsabilidade pode ser imputada à empresa recorrente, pois que, agiu em exercício regular de direito, nos moldes do
§ 3º do art. 14 do CDC.

2.

Da impossibilidade de restituição do indébito.

No tocante a esta tese recursal, anoto que já ponderei pela inocorrência de dano material indenizável no caso retratado nos autos, tão logo, respectivo valor indenizatório, na forma pontuada acima.

Conclusão

Por estas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
,
para o fim de reformar a sentença fustigada e julgar improcedente o pedido inicial da parte recorrida, em virtude dos fatos registrados nos autos
.

Em face do que dispõe o art. 55 da Lei nº 9.099/95, deixo de estabelecer as verbas sucumbenciais, em face do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2022